Tribunal: TJDFT
Processo: 0735204-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735204-31.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: FRANCISCO VALDENE RODRIGUES DE SOUSA DESPACHO Diante do julgamento do tema de IRDR (tema 16), bem como que no presente feito já houve julgamento do recurso de apelação cível, encontrando-se pendente apenas o julgamento dos embargos de declaração, vistas dos autos a ambas as partes em 5 (cinco) dias. Na oportunidade, fica a ainda a parte apelada/embargante (Banco do Brasil S.A.), para, querendo, manifestar-se sobre a petição da parte adversa no ID. 51909143. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora